Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA INES FONTENELE MOURAO, contra decisão que, nos autos da ação de declaração de nulidade de atos administrativos c/c obrigação de fazer (processo n.o 0703763-78.2019.8.07.0018) deixou de conhecer o pedido formulado após a sentença, “visto que a superveniência de sentença esgota a Jurisdição” (id 54416179). Em suas razões recursais (id 13811532), a agravante alega que “tomou conhecimento de que os permissionários foram notificados para comparecer a Administração do Plano Piloto para verificação da situação relacionada ao pagamento do Preço Público pela ocupação do espaço destinado, e regularizar a situação, em caso de inadimplência, ate o prazo estipulado”, fato este que não teria sido proporcionado à autora/agravante. Sustenta que “o pagamento do preço público foi religiosamente efetuado pela parte autora ate o dia em que a administração cassou o termo de permissão de uso não qualificada que a autora detinha”. Relata, ainda, que foi notificada pelo GDF para que proceda a entrega e devolução da loja que ocupa, com prazo improrrogável até o dia 31 de agosto de 2020. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso e pugna para que se determine a Administração Pública oportunizar à autora a manifestação de interesse na ocupação de espaço público, dentre os disponíveis nas lojas pares, temporária ou permanentemente, enquanto não transitar em julgado decisão sobre o objeto da ação principal. Requer, ainda, que lhe seja oportunizado efetuar o pagamento da taxa de ocupação, determinando a Administração que emita o DAR correspondente ou por meio do depósito em juízo. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Isto porque a parte se insurge em face do despacho do juízo de primeiro grau, que deixou de prover pedido incidental, já que realizado depois que proferida a sentença de mérito. A propósito: “(...) Nada a prover quanto ao pedido, visto que a superveniência de sentença esgota a Jurisdição. Assim, eventual pedido de tutela de urgência na atual fase processual deve ser dirigido à segunda instância, em autos apartados, ressaltando-se que o Desembargador que analisar o pleito antecipatório tornar-se-á prevento para o exame de eventual apelação interposta pela parte em face da sentença. (...)” (id 54416179 dos autos originais) Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora